Tribunal: TJDFT
Processo: 0731566-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731566-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ARTHUR OLIVEIRA JERONIMO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença 0709341-16.2023.8.07.0007 promovido em desfavor de JOSÉ ARTHUR OLIVEIRA JERONIMO, indeferiu o pedido de inscrição dos executados em cadastro de inadimplentes. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 241620598, origem) Indefiro o pedido de inscrição dos executados em cadastros de inadimplentes, uma vez que é possível ao credor a formulação de requerimento para a emissão de certidão alusiva ao débito (art. 517, § 1o, do CPC), bem como proceder às subsequentes providências a serem solicitadas diretamente no Ofício de Notas e Protestos respectivo. Neste sentido, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, sem a comprovação de que a exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição dos devedores nos referidos cadastros de inadimplentes, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Defiro a decretação da indisponibilidade dos bens dos Executados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Segue comprovante de protocolo anexo. Intimo a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora do prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Irresignado, alega o banco agravante que a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, é medida legítima e coercitiva, destinada a conferir efetividade ao processo executivo, sendo expressamente autorizada pelo art. 782, § 3o, do CPC, e que tal providência não depende do esgotamento de outros meios de satisfação do crédito nem da comprovação de ocultação de bens, constituindo faculdade processual do credor. Argumenta que o entendimento jurisprudencial firmado possibilita a utilização do SERASAJUD como mecanismo de coerção indireta, sem que se imponha ao exequente a obrigação de proceder pessoalmente à negativação, e que a recusa do magistrado de primeiro grau contraria os princípios da efetividade e celeridade da execução, previstos nos arts. 4o, 6o, 8o e 797 do CPC. Em sede de tutela de urgência, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, sob o argumento de que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, uma vez que a ausência de negativação permite ao executado manter acesso ao crédito no mercado, dificultando a satisfação da obrigação e comprometendo a efetividade do processo. Desse modo, requer, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Pelo despacho de ID. 74781310, o agravante foi intimado ao recolhimento do preparo em dobro. Custas recursais recolhidas em dobro, conforme comprovante de ID. 75267988. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. À luz de uma cognição sumária, verifico estarem presentes os elementos suficientes que evidenciam “prima facie” a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, viabilizando, assim, a concessão da liminar postulada. Primeiramente, verifico que o presente cumprimento de sentença tramita desde outubro de 2023, tendo o agravante requerido as mais diversas providências judiciais, no intuito de encontrar bens executáveis, via sistemas SNIPER, SISBAJUD, pesquisa de imóveis e RENAJUD, entre outros. Ainda que obtido parcial sucesso em algumas dessas medidas, o crédito perseguido não foi integralmente satisfeito. Diante disso, o agravante requereu a inscrição dos dados da agravada no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. Nesse aspecto, o art. 782, § 3o do CPC dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” e, o art. 139, inc. IV do mesmo diploma legal, dispõe que ao “juiz incube determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que, restando em vão as diligências para se encontrarem bens penhoráveis do executado, não há empecilho para a inscrição dos dados no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, com o fim coercitivo, apenas no intuito de dar efetividade ao processo, ainda, mais porque não se erige em condição necessária para tanto, a comprovação de que a parte exauriu as possibilidades de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. A propósito, o seguinte aresto desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS EXPROPRIÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. INCLUSÃO DE DADOS EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. MEDIDA POSTULADA PELO CREDOR. DEFERIMENTO QUE CONSTITUI DIREITO DO EXEQUENTE SE AUSENTES FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS QUE POSSAM DESAUTORIZÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A requerimento da parte, pode o juiz ordenar a inserção do nome dos devedores em rol de inadimplentes. Inteligência do art. 782, § 3o, do CPC. 2. Malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome do executado no curso de cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 139, IV, do CPC. (...) 4. A comprovação de que foram exauridas a possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes não constitui condição para que seja realizado o registro do executado no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud. 5. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1601450, 07423332220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022). Como cediço, o sistema SERASAJUD é desenvolvido pela SERASA EXPERIAN, que permite o envio de ofícios ao SERASA mediante transmissão eletrônica de dados, com segurança garantida por certificação digital, substituindo os ofícios enviados manualmente. Desse modo, a meu sentir, é cabível a inclusão dos dados da parte executada no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, porquanto, como visto, a parte promoveu todas as medidas possíveis para encontrar bens passíveis de execução, todavia, infrutíferas. Como se sabe, são cumulativos os requisitos do art. 300 do CPC, a ausência de um deles impede a concessão da tutela de urgência. Na espécie, a urgência é revelada pelo fato de o Juízo a quo ter determinado que, caso não sejam localizados valores, a execução permanecerá no arquivo provisório, sob o risco de prescrição intercorrente. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, para determinar a inscrição dos dados do devedor, ora agravado, no banco de dados de devedores da SERASA, por meio do sistema SERASAJUD. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.